Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ilegalidade. Não apresentação do paciente à audiência de custódia. Circunstância justificada pela necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Excesso de prazo. Desídia do Poder Judicial não demonstrada. Alargamento dos prazos processuais justificado. Excepcionalidade e Razoabilidade. Ordem denegada.